Tribunal: TJDFT
Processo: 0720366-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO ERRO MÉDICO. DISTRITO FEDERAL. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, CPC. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O agravante, Distrito Federal, não há dúvida que detém melhor acesso e facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, pois possui todos os prontuários e demais documentação sobre o atendimento e procedimentos médicos realizados.
2. No presente caso, as provas dizem respeito a demonstração de que o atendimento médico inicial, o diagnóstico e aplicação de medicamento observaram ou não as regras e orientações constantes na literatura médica e que as intercorrências médicas e sequelas relatadas na inicial não decorreram de erro médico ou que o resultado ocorreu independentemente do atendimento ou tratamento dispensado.
3. Ainda, em prestígio à teoria do risco administrativo, cuida-se de responsabilidade objetiva do Estado, que somente poderá ser afastada se demonstrada a culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou que seu agente não concorreu de qualquer modo para o resultado.
4.Desse modo, é plenamente admissível e impositivo a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC.
5. Agravo de instrumento não provido.